Tribunal: TJDFT
Processo: 0741196-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. INTIMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FINALIDADE ATINGIDA. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EFETIVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §§ 4o E 5o, CPC. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM EM SUBSTITUIÇÃO.
1. Inviável o conhecimento de pedido que não foi sequer submetido ao Juízo de origem, o que constitui verdadeira inovação recursal e resulta em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual é o meio utilizado para se atingir determinada finalidade, a qual, se alcançada por via outra que não aquela fixada na lei, afasta eventual vício existente na forma em que o ato fora praticado.
3. Somente há nulidade de ato processual se a parte conseguir comprovar o prejuízo dele decorrente.
4. A vinculação do cadastramento do então patrono da executada agravante à coexecutada/herdeira nos autos do cumprimento de sentença não foi capaz de afastar do conhecimento do causídico a regular tramitação do feito, sendo inegável que houve o alcance da finalidade com a publicação dos atos judiciais, qual seja, intimar a executada para ciência/atendimento dos atos judiciais produzidos.
5. Verificando-se que houve expedição de mandado de intimação pessoal, devidamente entregue para a parte executada, iniciando-se o prazo para impugnação, o que foi reconhecido na petição em que o novo advogado requereu habilitação nos autos, não há que se falar em declaração de nulidade da penhora do imóvel, tampouco em ausência de intimação.
6. Independente da denominação dada à petição apresentada pela executada, certo é que ela deveria de pronto ter apontado de forma detalhada o alegado excesso de execução, com planilha discriminatória do débito que entende devido, na forma dos §§ 4o e 5o, do art. 525, do CPC, estando correta a rejeição liminar promovida pela decisão agravada.
7. Não tendo a executada/agravante indicado bem em substituição no prazo estipulado (art. 847, CPC), resta inviabilizada a pretensão de substituição do bem penhorado.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.